Tribunal: TCU
Processo: 034.111/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Inexecução do objeto pactuado no convênio n° 604/2002, número SIAFI 474333, pactuado entre a FUNASA/MS e a Prefeitura Municipal de Paracambi no Rio de Janeiro. Processo 25245.036168/2009-58

Inteiro teor:
Acórdão 846/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 034.111/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Ceciliano (XXX.396.397-XX); Prefeitura Municipal de Paracambi - RJ (29.138.294/0001-02); Tarciso Goncalves Pessoa (XXX.202.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paracambi - RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mateus Sena Lara (61569/OAB-DF) e Igor Carneiro de Matos (17063/OAB-DF), representando André Luiz Ceciliano. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.